Tribunal: TJBA
Processo: 0000535-80.2011.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000535-80.2011.8.05.0210 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA registrado(a) civilmente como EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: GERCILON GOMES DA ROCHA e outros (27) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. DECRETO 5.663/1966. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO QUE FOI PROPOSTA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ARBITRADOS NA ORIGEM. O prazo para propositura de ação executiva baseada em Nota de Crédito Rural é de 03 (três) anos, de acordo com o art. 70 do Decreto 5.663/1966. Prescrito, portanto, o direito de ação quando exercido após o prazo prescricional. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais não arbitrados na origem. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000535-80.2011.8.05.0210, sendo Apelante o Banco do Nordeste do Brasil e Apelados Gercilon Gomes da Rocha e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator